Tribunal: STF
Processo: RHC 261966
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Carlos de Morais interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.005.280 EDcl AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    c. Que, diante de nenhuma circunstância judicial negativa, a pena seja redimensionada, diante de FLAGRANTE ilegalidade do Juizo sentenciante em considerar no concurso de crimes o paciente como REINCIDENTE, sendo este PRIMÁRIO; 



    d. No que tange o delito de tráfico, seja REDIMENSIONADA A PENA IMPOSTA AO PACIENTE com a consequente aplicação do artigo 33, § 4.º da Lei de Drogas (ainda que no seu grau mínimo) e a modificação do equipamento prisional para o ABERTO, diante da ausência de fundamentos concretos, tratando-se de ilações e conjecturas com absoluta ausência de provas no processo; 



    e. Caso assim não entendam, requer o ABRANDAMENTO DO RIGOR CARCERÁRIO PARA O REGIME SEMIABERTO em virtude do quantum da apenação em consonância a SÚMULA 440 DO STJ c.c o art. 33, §2.º, “b’’ do Código Penal c.c SÚMULA 26 DO STF; 



    f. Em sendo assim, que seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, ante a nova dosimetria da pena, bem como do tempo de pena já efetivamente cumprido em segregação cautelar. 



    g. Após o regular processamento, requer seja ratificada em caráter definitivo a liminar concedida, para o fim de readequar a pena do paciente, excluindo-se a condenação pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/06, e, como consectário, seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da mesma lei, em seu grau máximo; 



    h. Ainda, pugna pela fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, julgandose extinta a reprimenda pelo seu integral cumprimento, em razão do tempo em que o paciente está preso; i. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; como imperativo de direito e irrefragável J U S T I Ç A ! 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante inadmissível supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente